Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174), contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste.
2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente para comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a suspensão do prazo prescricional.